Tribunal: STF
Processo: RE 100355
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-25
Data de publicação: 1985-06-25

Ementa:
- TRIBUTÁRIO. I.C.M. CREDITAMENTO DO VALOR DO ICM RELATIVO A
OPERAÇÃO ISENTA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONTRARIO A TAL CRÉDITO OU
AMEAÇA DE QUE ELE VENHA SER PRATICADO. MANDADO DE SEGURANÇA.
NÃO SE CARACTERIZANDO A AMEAÇA ATRIBUIDA AS AUTORIDADES FISCAIS
DO ESTADO DE QUE VENHA A SER IMPEDIDO O IMPETRANTE DE CREDITAR-SE
DO VALOR DAS OPERAÇÕES ISENTAS DO ICM, E QUE VENHA A RECOLHER AOS
COFRES PUBLICOS, NÃO HÁ COMO JUSTIFICAR-SE A CONCESSÃO DO MANDADO DE
SEGURANÇA PREVENTIVO.